Tribunal: TJES
Processo: 5006859-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

APELADO: Secretario da Fazenda do Município de Cachoeiro do Itapemirim e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA – ART. 206 DO CTN – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Sustentou o impetrante que as inscrições em dívida ativa teriam ocorrido indevidamente, uma vez que as exigências em questão ainda estão sendo discutidas, tanto administrativa quando judicialmente e, neste último caso, com o valor correspondente devidamente depositado, estando todos os débitos com a exigibilidade suspensa.

2.
Da análise dos autos, nota-se que não houve, em verdade, inscrição em dívida ativa, todavia em razão de incongruências no sistema interno da municipalidade, restou impedida a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, o que surte efeito semelhante à inscrição em dívida ativa, consoante acertadamente consignado na sentença.

3.
Efetivamente, estando o crédito tributário com exigibilidade suspensa (art. 151, CTN), não há que se falar em inscrição em dívida ativa, ajuizamento de ação de execução fiscal ou ainda inviabilização da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

3.
Nesse contexto, acertada a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que evidenciado nos autos que todos os débitos da impetrante se encontravam suspensos, faz jus a mesma à expedição da certidão de positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,

trata-se de remessa necessária da r. sentença de ID 6472321

proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
, concedeu a segurança pleiteada para “reconhecer a impossibilidade de inscrição em dívida ativa dos débitos que motivaram a impetração deste
mandamus
, enquanto persistirem, por óbvio, as causas suspensivas de exigibilidade”.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

Pois bem.

Da análise dos autos nota-se que merece ser mantida a sentença.

Sustenta o impetrante que as inscrições em dívida ativa teriam ocorrido indevidamente, uma vez que as exigências em questão ainda estão sendo discutidas, tanto administrativa quanto judicialmente e, neste último caso, com o valor correspondente devidamente depositado, estando todos os débitos com a exigibilidade suspensa.

Da análise dos autos, nota-se que não houve, em verdade, inscrição em dívida ativa, todavia em razão de incongruências no sistema interno da municipalidade, restou impedida a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, o que surte efeito semelhante à inscrição em dívida ativa, consoante acertadamente consignado na sentença.

Efetivamente, estando o crédito tributário com exigibilidade suspensa (art. 151, CTN
[1]
), não há que se falar em inscrição em dívida ativa, ajuizamento de ação de execução fiscal ou ainda inviabilização da expedição de certidão positiva com efeitos de negativa
.

Nesse contexto, acertada a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que evidenciado nos autos que todos os débitos da impetrante se encontravam suspensos, faz jus a mesma à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
.

Ainda nesse sentido, os julgados a seguir ementados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Afigura-se ilegítima, em tese, a recusa de expedição de certidão negativa de débito em nome de sócio (pessoa física) quando a respectiva sociedade empresária é devedora de tributos e não está caracterizada a presença das hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional. 2. O acordo de parcelamento de débito fiscal, com as respectivas prestações sendo pagas regularmente, suspende, em tese, a exigibilidade do crédito tributário, conforme prevê o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional. (TJES; RN 0010522-30.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/09/2021; DJES 01/10/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURAR A DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte entende que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1.396.238/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.9.2011; AgRg no REsp. 1.126.548/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.12.2010. 2. No caso dos autos, de acordo com o Tribunal de origem, houve impugnação administrativa pretendendo a retificação do lançamento feito por homologação. Assim, havendo ainda discussão na esfera administrativa, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, enquanto perdurar a referida discussão. 3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1236125 SC 2011/0026188-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. REQUISITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206 DO CTN. A expedição de certidão negativa de débito só é possível mediante a quitação ou inexistência de crédito fiscal ( CTN, art. 205). Por sua vez, a certidão positiva com efeitos de negativa é cabível se os créditos não estiverem vencidos, ou estiverem com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, do CTN, ou ainda, garantidos por penhora em cobrança executiva, requisitos previstos no artigo 206 do CTN. (TRF-4 - AG: 50307403720194040000 5030740-37.2019.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 07/12/2020, PRIMEIRA TURMA)

Diante do exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONFIRMO a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

[1]
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;VI – o parcelamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONFIRMAR a sentença em sede de remessa necessária.
.

Acompanho o voto de relatoria.